Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO E PROPORCIONAL.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a cumulação de indenização de danos morais e de danos estéticos, conforme disposto na Súmula 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. É o caso dos autos.

2. No caso concreto, não foi considerado o mesmo fundamento para as condenações em danos morais e estéticos, pelo que não há falar em bis in idem.

3. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado. 3.1. Dessa forma, ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, reputa-se adequado e proporcional a quantia de R$ 16.000,00 fixada na sentença recorrida para a reparação dos danos morais e estéticos sofridos pela apelada, não prosperando o argumento do apelante de que tal valor seria exagerado ou desproporcional.

4. Apelo conhecido e não provido.